Tribunal: TJSP
Processo: 1061111-71.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ÇÃO DA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. JULGADOS DESTA E. CÂMARA ESPECIALIZADA. 2. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER EXERCIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. OVERRULING. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO POR ESTA E. CÂMARA ESPECIALIZADA. PREQUESTIONAMENTO. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelo do segurado. Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessária a reabertura da instrução processual para renovação ou complementação da prova pericial. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Mérito recursal. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Capacidade para o trabalho integralmente preservada, assim como os movimentos de pinça e preensão. BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso Desprovido.
2. Apelo do INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NO PROCESSO. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência da parte segurada, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara Recursal, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ). Recurso Provido.
3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, para declarar a possibilidade de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos próprios autos.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1061111-71.2021.8.26.0053; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 10/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2020

Data de publicação:

10/09/2024

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. 1. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. 1. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. JULGADOS DESTA E. CÂMARA ESPECIALIZADA. 2. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER EXERCIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. OVERRULING. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO POR ESTA E. CÂMARA ESPECIALIZADA. PREQUESTIONAMENTO. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelo do segurado. Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessária a reabertura da instrução processual para renovação ou complementação da prova pericial. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Mérito recursal. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Capacidade para o trabalho integralmente preservada, assim como os movimentos de pinça e preensão. BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso Desprovido.
2. Apelo do INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NO PROCESSO. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência da parte segurada, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara Recursal, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ). Recurso Provido.
3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, para declarar a possibilidade de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos próprios autos.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO.